Tribunal: CARF
Processo: 10925.000984/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível, sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão, atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000984/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA RIO DO PEIXE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela
devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível,
sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em
período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de
parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração
continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000984/2008-16
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000984/2008-16

atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro
do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores
posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que
parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 541 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
DEBCAD n° 37.129.212-3, lavrado face à infringência ao art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso II, §§ 13 a 17, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, uma vez que
deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, conforme consta no Relatório Fiscal, às fls.l9 e
Anexo I de fls. 21-221, pelo que foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77.
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 294-302,
alegando, em síntese, o que segue:
1. Alega que a autoridade fiscal, a despeito de ter intimado a apresentar, esclarecer e
informar sobre inúmeros documentos relacionados no TIAF e TIAD, limitou-se a
examinar a escrituração contábil e, a partir deste exame, sem confrontar os
documentos fiscais com a escrita contábil, constatou infrações à legislação
previdenciária.
2. Diz que a autoridade selecionou várias contas contábeis e a partir de seus registros
extraiu valores lançados a título de carga e descarga, despesas de vigilância, despesas
de reuniões e assembleias, material de conservação, fretes sobre vendas e
transferências, aquisição de suínos, previdência privada, dentre outras.
3. Cita que nos serviços de fretes, relacionados no Anexo I do auto de infração, sob a
rubrica “Fretes s/ compras e transferências” e “Fretes s/ vendas e fretes s/compras”,
constata que as contratações foram principalmente as empresas COTRACAN,
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000984/2008-16

COTRAMOL e UNIMED e que, quando não se tratam de fretes prestados por
COTRACAN e COTRAMOL a autoridade fiscal sequer declinou quem seriam os
beneficiários dos valores, sem indicação de ser o prestador dos serviços pessoa física
ou jurídica.
4. Fala que no Anexo I, sob a rubrica DESCARGAS, a partir de janeiro de 2004, a
autoridade fiscal deixou de identificar os beneficiários, se pessoa física ou jurídica.
5. Alega que, a despeito de ter a autoridade fiscal intimado a apresentar inúmeros
documentos, limitou-se a examinar a escrituração contábil e que em relação aos
levantamentos a título de “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e
“FRETES S/VENDAS E FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”, na
maior parte não há a identificação do prestador dos serviços, como se verifica no
Anexo I.
6. Considera que tal procedimento não preenche os requisitos de certeza e liquidez,
caracterizando-se em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços,
impedindo de averiguar se se trata de tomador pessoa física ou jurídica e se também
houve ou não recolhimento ainda que parcial da contribuição previdenciária, o que
acarreta a nulidade, citando o art. 661 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14
de julho de 2005, que fala sobre a necessidade de clareza que deve ter o relatório
fiscal, bem como jurisprudência.
7. Cita que não procede a alegação de que deixou de lançar na contabilidade todos os
fatos geradores, posto que, tendo a autoridade observado em sua escrita fiscal
infrações à legislação previdenciária, todos os dados foram extraídos de sua
contabilidade e, portanto, todas as operações foram registradas.
8. Assim, entende que não há que se falar em falta de registro dos fatos geradores da
contribuição previdenciária.
9. Por fim requer o conhecimento da impugnação, a suspensão da exigibilidade nos
termos do art. 151, III, CTN, e a improcedência do lançamento fiscal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 541 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTABILIDADE. FALTA DE LANÇAMENTO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇOES.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
NULIDADE
AUSENTE.
Não é causa de nulidade o lançamento feito com base na escrita contábil do sujeito
passivo, quando este expressamente atesta a impossibilidade de atender ao pedido da
autoridade fiscal para individualizar os fatos geradores.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000984/2008-16

Impugnado O lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 548 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, ao argumento de
incerteza e liquidez, caracterizado em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”, impedindo de averiguar se se trata de
tomador pessoa física ou jurídica e se também houve ou não recolhimento, ainda que parcial, da
contribuição previdenciária, o que acarretaria sua nulidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em nulidade do lançamento consubstanciado nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”.
Pois bem. A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Conforme muito bem pontuado pela decisão recorrida, a autoridade fiscal
procedeu ao lançamento conforme as informações colhidas na contabilidade da empresa e que,
para afastar ou pairar qualquer dúvida sobre o seu procedimento, solicitou informações visando a
individualização dos segurados, porém não atendida, tal como expressamente declarou. Ou seja,
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000984/2008-16

a ausência de individualização se deu por culpa exclusiva da empresa, não podendo se valer de
tal subterfúgio, a cujo evento deu causa, para se eximir de sua responsabilidade tributária.
E, ainda, consta Declaração fornecida pela empresa (fls. 20), na qual informa que
não foi possível proceder a identificação dos segurados autônomos e cooperados que prestaram
serviços à Cooperativa Rio do Peixe, conforme relação apresentada pela autoridade fiscal no.
arquivo digital. A declaração de fls. 20, firmada pela empresa, por si só, mostra que a empresa
não agiu conforme determina a legislação, ou seja, demonstrar de forma individualizada e em
títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores da contribuição social.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
DEBCAD n° 37.129.212-3, lavrado face à infringência ao art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso II, §§ 13 a 17, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, uma vez que
deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, conforme consta no Relatório Fiscal, às fls.l9 e
Anexo I de fls. 21-221, pelo que foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000984/2008-16

Pois bem. No caso dos autos, a multa foi aplicada com fundamento no art. 32, II
da Lei n° 8.212, de 24 de abril de 1991, combinado com o art. 225, II e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Nesses termos, constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e
os totais recolhidos.
A propósito, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Destaca-se, pois, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
No caso dos autos, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, de fato, como indicado pela
autoridade lançadora, os dados que levaram a lavratura fiscal foram colhidos na contabilidade,
porém, não estavam na conformidade determinada pela legislação, que impõe sejam feitas em
contas individualizadas para todos os fatos geradores. Tal fato é incontroverso, tanto que
manifestado expressamente pela empresa que não teria como identificar os segurados que lhe
prestaram os serviços, consoante declaração firmada de fls. 20.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000984/2008-16

E, ainda, sobre as alegações concernentes à inexistência do fato gerador da
alegada infração, destaco que esta turma tem entendido que os julgamentos de autuações por
falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas
decorrentes das obrigações acessórias pertinentes.
Nesse sentido, os DEBCAD’s que deram origem à presente acusação fiscal, foram
julgados por este Colegiado, na mesma sessão de julgamento:
DEBCAD
PROCESSO
PERÍODO
37.129.214-0

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP) DEBCAD n° 37.129.214-0, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social no período de
01/1999 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 126-
128.
Os lançamentos compreendem as contribuições
patronais, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa (SAT/RAT), e contribuições sociais
decorrente de aquisição de produtos rurais de pessoas
físicas, conforme descrito no Demonstrativo Analítico de
Débito (DAD) de fls. 04-60 e nos Fundamentos Legais de
Débito (FLD) de fls. 105-110.
10925000986/2008-13
01/01/1999 a 31/12/2007
37.129.216-6

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP) DEBCAD n° 37.129.216-6, referente às
contribuições devidas às terceiras entidades SEST,
SENAT e SENAR, no período de 01/1999 a 06/2007,
conforme Relatório Fiscal de fls. 61-62, cujos
lançamentos estão descritos no Demonstrativo Analítico
de Débito (DAD) de fls. 04-22 e nos Fundamentos Legais
de Débito (FLD) de fls. 41-45.
10925.000988/2008-02
01/01/1999 a 30/06/2007
37.129.215-8

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP) DEBCAD n° 37.129.215-8, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à contribuição de segurados
contribuintes individuais, no período de 04/2003 a
12/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 52-54.
10925.000987/2008-50
01/04/2003 a 31/12/2007
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho as autuações nas
quais foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias, o resultado do
julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação
em decorrência de ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais, para o caso dos autos, entendo que não há qualquer reparo a ser
feito na decisão recorrida. Isso porque, a multa aplicada já levou em consideração o patamar
mínimo de R$ 12.548,77, consoante o disposto no art. 283, inciso II, “a" do Regulamento da
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000984/2008-16

Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 12/05/1999, reajustado pelo inciso VI
do artigo 8° da Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2007.
Ademais, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não
dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada em
período não decadente ou permanecente, é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a
falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
Já em relação à sua pretensão de aplicação de legislação mais benéfica no cálculo
da multa devida, destaque-se que a aplicação da nova sistemática de cálculo das multas, nos
termos da Lei n° 11.941/2009, que introduziu o inciso I do artigo 32-A, da Lei 8.212/91, e que
envolve retroatividade benigna, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), não se
aplica no presente caso, pois a autuação não diz respeito a informações incorretas ou omitidas
em GFIP.
A propósito, cabe esclarecer que o presente auto de infração foi lavrado face à
infringência ao art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art.
225, inciso II, §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 6 de maio de 1999, uma vez que deixou de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Percebe-se, pois, que o citado art. 32, inciso II, da Lei n. 8.212/91, não sofreu
alterações com o advento da Lei n° 11.941/2009, mantendo, na verdade, sua redação original,
não sendo possível invocar o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital